Tribunal: STJ
Processo: 0045689-07.2011.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063525 - PB(2025/0378735-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE VIEIRA LOPES JUNIOR
ADVOGADA
: ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES - PB020222
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: LÍGIA DANTAS DA SILVA DINIZ
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AÇÃO PRINCIPAL
JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGADA
AFRONTA DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
ART. 489
FUNDAMENTADO. DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Na origem, ação cautelar preparatória com pedido liminar movida
pelo ora Agravante em face do Estado da Paraíba, para garantir ao requerente
a sua continuação no curso de Formação de Soldado - CF Sd
Edital
PM/BM,
n.
distribuída no ano de 2011, portanto, sob a égide do
O
003/2007,
CPC/73.
Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem apreciação do mérito.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte Autora.
3. No caso, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, no sentido da desnecessidade
de acesso à prova documental em razão da perda superveniente do objeto da
ação, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 489
4. Considerando a ocorrência da extinção do processo, em virtude da
falta de interesse de agir por ausência de utilidade da tutela jurisdicional, a
tese recursal vinculada aos dispositivos tidos por violados não foi apreciada
pela Corte de origem, motivo pelo qual ausente o seu
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
5. Hipótese em que não foi realizado o cotejo analítico nos moldes
exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a
transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a
similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal,
sendo que a simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz
esse requisito recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, pela alínea do permissivo constitucional.
c
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56113396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 91ec6d08-eb9e-49c2-b187-80a22f5dbd17

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 91ec6d08-eb9e-49c2-b187-80a22f5dbd17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063525 - PB(2025/0378735-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE VIEIRA LOPES JUNIOR
ADVOGADA
: ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES - PB020222
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: LÍGIA DANTAS DA SILVA DINIZ
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AÇÃO PRINCIPAL
JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGADA
AFRONTA DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
ART. 489
FUNDAMENTADO. DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Na origem, ação cautelar preparatória com pedido liminar movida
pelo ora Agravante em face do Estado da Paraíba, para garantir ao requerente
a sua continuação no curso de Formação de Soldado - CF Sd
Edital
PM/BM,
n.
distribuída no ano de 2011, portanto, sob a égide do
O
003/2007,
CPC/73.
Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem apreciação do mérito.
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte Autora.
3. No caso, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, no sentido da desnecessidade
de acesso à prova documental em razão da perda superveniente do objeto da
ação, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões
judiciais. Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 489
4. Considerando a ocorrência da extinção do processo, em virtude da
falta de interesse de agir por ausência de utilidade da tutela jurisdicional, a
tese recursal vinculada aos dispositivos tidos por violados não foi apreciada
pela Corte de origem, motivo pelo qual ausente o seu
prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
5. Hipótese em que não foi realizado o cotejo analítico nos moldes
exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a
transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a
similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal,
sendo que a simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz
esse requisito recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, pela alínea do permissivo constitucional.
c
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55776702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 5daf8670-5282-4dc7-a9fa-b7e03f0344cf

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ VIEIRA LOPES JÚNIOR contra
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra o acórdão proferido na Apelação Cível n. 0045689-
07.2011.8.15.2001.
Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 202):

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. AÇÃO PRINCIPAL
JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA
DA UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
CONFIGURADA
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Ocorrendo a perda superveniente do objeto da cautelar, diante do
julgamento da ação principal, deve ser extinto o processo em face da falta de
interesse processual.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 237-239).
No recurso especial (fls. 256-265), interposto com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, a parte agravante alega, além
art. 105, inciso III,
a c
de divergência jurisprudencial, violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 489,
dos arts. 1o, 3o, 7o, 11 e 32 da
Sustenta, em síntese, que:
Lei n. 12.527/2011.

[...]
O acórdão recorrido, ao entender pela perda do objeto da ação cautelar, não
considerou adequadamente o caráter instrumental e antecedente da tutela cautelar
requerida. A exibição dos documentos solicitados é imprescindível para assegurar a
transparência e legalidade do procedimento seletivo e para garantir o pleno
exercício do direito de defesa do recorrente.
Tal entendimento ignora a Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011)
e os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
inafastabilidade da jurisdição.
A extinção do processo sem resolução do mérito e a consequente negativa
de acesso a esses documentos pelo Estado da Paraíba não apenas impede o autor de
comprovar a ilegalidade ou arbitrariedade do ato administrativo de exoneração, mas
também configura violação direta a
que garante a todos o
Lei no 12.527/2011,
direito de obter informações dos órgãos públicos, essenciais para a transparência e o
controle social.
Desse modo, tal entendimento ignora a Lei de Acesso à Informação e os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da
jurisdição.
[...]
O acórdão, ao não enfrentar todas as questões levantadas, principalmente
no que se refere à necessidade de acesso à prova documental, incorreu em omissão
Documento eletrônico VDA55776702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 5daf8670-5282-4dc7-a9fa-b7e03f0344cf

grave, violando o
§1o, do CPC, que determina que uma decisão judicial só
art. 489,
será considerada fundamentada se analisar todos os argumentos capazes de
modificar a conclusão do julgador.
[...]
O
o estabelece o dever da administração pública de garantir o acesso à
art. 1
informação, direito constitucional do recorrente. Conforme o
o, a publicidade é
art. 3
a regra e o sigilo, a exceção. A negativa de fornecer os documentos que justificaram
a eliminação do recorrente no concurso fere esse princípio de transparência.
Além disso, o
o assegura ao cidadão o direito de acesso a informações
art. 7
de interesse pessoal, como os documentos solicitados, que são essenciais para sua
defesa. A omissão em fornecer esses documentos, sem justificativa, também viola o
que exige que a administração pública disponibilize as informações
art. 11,
solicitadas ou explique, dentro de 20 dias, a razão para não fazê-lo.
A recusa injustificada em fornecer os documentos solicitados também
infringe o
que prevê a responsabilização do agente público nesses casos.
art. 32,
Portanto, a negativa de acesso a essas informações impede o exercício pleno do
direito de defesa e contraria os dispositivos da Lei de Acesso à Informação,
justificando a reforma da decisão.

Requer, assim, o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 268-275.
O especial não foi admitido na origem (fls. 288-289) ante a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Apresentado agravo em recurso especial (fls. 293-300).
Contraminuta às fls. 317-322.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
Na origem, ação cautelar preparatória com pedido liminar movida pelo ora
Agravante em face do Estado da Paraíba, para garantir ao requerente a sua continuação
no curso de Formação de Soldado - CF Sd
Edital n.
distribuída no
PM/BM,
003/2007,
ano de 2011, portanto, sob a égide do
O Juízo de primeiro grau julgou extinto o
CPC/73.
processo sem apreciação do mérito.
O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo da parte Autora.
Com efeito, o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, no sentido da desnecessidade de acesso à
prova documental em razão da perda superveniente do objeto da ação, inexistindo
desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA55776702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 5daf8670-5282-4dc7-a9fa-b7e03f0344cf

Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.381.818/RS,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.009.722/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Com relação aos arts. 1o, 3o, 7o, 11 e 32 da
verifica-se que
Lei n. 12.527/2011,
o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou
sequer implicitamente a tese de violação dos artigos considerados violados.
Isso porque, para que se configure o necessário prequestionamento, não basta
que o recorrente devolva o exame da questão controvertida para o Tribunal. É preciso
que a causa tenha sido decidida conforme a legislação federal indicada como violada,
bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese
recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Dessa forma, pela comparação das razões apresentadas e dos fundamentos do
acórdão, verifico que as teses recursais não foram apreciadas, pela Corte de origem, não
tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem.
Incide, portanto, o teor da Súmula n. 211 do STJ, porquanto é "inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

[...]
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.580.906/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
14/3/2024.

Por fim, verifica-se que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos
moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos
Documento eletrônico VDA55776702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 5daf8670-5282-4dc7-a9fa-b7e03f0344cf

do acórdão recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas
não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do
c
permissivo constitucional. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.388.423/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.599/DF,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, deixo
art. 85,
de fixar honorários recursais por já ter sido atingido o limite máximo de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa - fl. 204 -, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:19
Código de Controle do Documento: 5daf8670-5282-4dc7-a9fa-b7e03f0344cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.063.525 / PB
Número Registro: 2025/0378735-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00456890720118152001 456890720118152001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE VIEIRA LOPES JUNIOR
ADVOGADA
: ANA PAULA GOUVEIA LEITE FERNANDES - PB020222
AGRAVADO
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : LÍGIA DANTAS DA SILVA DINIZ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CURSO DE FORMAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:24
Código de Controle do Documento: ad81d748-20e0-4777-9638-ed860ccdcb94